Tribunal: TJDFT
Processo: 0735776-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735776-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ALDO FRANCISCO CORREIA DE ASSIS, ALDO ROSEMIRO DE MEDEIROS, ALEXANDRE DOMINGUES DA SILVA, ALFREDO RUDSON OLIVEIRA, ALGEMIRO ALVES DE OLIVEIRA, ALIOMAR FERREIRA FRANCA, ALMI FRANCISCO ROSA, ALMIR EVANGELISTA DE SOUZA, ALMIR MELO DOS SANTOS, ALMIRIO PEREIRA MAGALHAES, ALOMANTO DE SOUZA GUEDES, ALTAIR FERREIRA GOMES, ALTAMIR SOUTO DE AREDA, ALTAMIRO JOSE GONCALVES, ALUINO CARDOSO DA SILVA, ALUIZIO PEREIRA DE ARAUJO, ALVARO LISBOA LACERDA, ALVINO CAVALCANTE DE SOUZA, AMADEU CANDIDO FLORENCO, AMADEU DAS NEVES MONTEIRO JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora